Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - Apuradas provas da materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em impronúncia, mas no encaminhamento dos agentes para julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão com competência constitucional para analisar a prova de maneira percuciente.
III - Se as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nas provas até então colhidas, inviável sua exclusão na fase de pronúncia. Tal somente poderá ocorrer quando a imputação for totalmente dissonante do acervo probatório.
IV - Recurso conhecido e desprovido.